Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. DISPENSA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1074. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO (IPTU E TLP). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES.
1. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.074 excluiu da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Não há isenção. O que decidiu o Superior Tribunal de Justiça foi que não é necessário exigir o pagamento prévio do ITCMD como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio.
2. Conquanto desnecessário o prévio recolhimento do ITCMD, os apelados devem promover a quitação das dívidas de ITPU e TLP em aberto, relativos apenas às suas respectivas unidades imobiliárias, como condição para homologação da partilha.
3. Apelação conhecida e provida.